Tribunal: STF
Processo: Rcl 58011
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodrigo Pereira Medeiros para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG.



    A defesa técnica narra, em síntese, que



    “[o] reclamante cumpre pena perante o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, recluso no Centro de Remanejamento Provisório de Ipatinga I – CERESP. 



    O sentenciado foi progredido ao regime semiaberto em 28/05/2021, uma vez presentes os requisitos legais. Na oportunidade, o magistrado da Vara de Execuções Penais determinou à unidade prisional a alocação do reclamado em trabalho interno, ‘retirando o preso com data para progressão ao aberto ou livramento condicional mais próxima’.”



    Aduz que, em 18/11/2022, o CERESP informou o seguinte:



    “[...] cumpre-nos esclarecer que o IPL em análise não foi colocado em posto de trabalho por não haver oficinas de trabalho. O referido indivíduo, juntamente com os outros 100 (cem) presos que vieram transferidos da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho para esta Unidade ficaram aguardando surgir alguma vaga nos poucos postos de trabalho das reformas físicas da Unidade.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, afirma que



    “[...] postulou nos autos prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, com fulcro no descumprimento da Súmula Vinculante nº 56. 



    Contudo, o requerimento foi indeferido pelo reclamado, ao argumento de que observando a pena aplicada ao sentenciado, bem como o remanescente, visto ainda que ele foi recém progredido ao regime semiaberto, deverá ser determinado que a unidade prisional aloque o sentenciado em trabalho interno, a fim de satisfazer as diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante número 56. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão nega a autoridade da Súmula Vinculante nº 56, aprovada por esta Suprema Corte, razão pela qual se faz imperioso o manejo da presente reclamação.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, ainda, que



    “[...] o artigo 91 da LEP determina que o cumprimento da pena em regime semiaberto deve ser feito em colônia agrícola, industrial ou similar.



    No entanto, não se entende por estabelecimento similar unidades prisionais destinadas ao regime fechado, já que a similaridade pretendida é para com colônias agrícolas ou industriais. 



    É dizer: a ausência de estabelecimento adequado (agrícola, industrial ou similar) ou, na ausência de vagas, o apenado deverá aguardar o surgimento da vaga no regime aberto ou em prisão domiciliar. 



    O fato de usufruir das benesses do regime mais brando – o que sequer ocorre no presente caso, ante a informação de que o sentenciado não exerce qualquer atividade laborativa – não atende o disposto na LEP, tampouco o entendimento adotado por esta Corte Suprema. 



    Ora, o cumprimento da pena privativa de liberdade é realizado progressivamente, sendo que, em cada etapa pressupõe um enfoque diferenciado nos direitos e deveres do reeducando, a fim de garantir sua ressocialização. 



    Desta maneira, é de se concluir que não há qualquer similaridade entre um Centro de Remanejamento Provisório e uma Colônia Agrícola ou Industrial, haja vista se tratarem de estabelecimentos diversos, com propósitos completamente distintos.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer: 



    “a) Seja concedido liminarmente o requerimento formulado, evitando assim o constrangimento ilegal ao qual o reclamante se encontra submetido, com a concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    b) O recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente o pleito, nos termos acima sustentados.” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Quanto às informações requisitadas, depreende-se da análise dos autos que o reclamante cumpre pena nesta Comarca por 7 (sete) condenações, que totalizam 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, restando, na presente data, o cumprimento de aproximadamente 19 (dezenove) anos, em regime semiaberto. 



    A defesa formulou pedido de concessão da prisão domiciliar, alegando a violação da Súmula Vinculante nº 56. 



    Em 24/01/2023, indeferi o requerimento, determinando à Unidade Prisional que, a fim de dar cumprimento à Súmula Vinculante nº 56, do STF, aloque o reeducando em trabalho interno, caso ele ainda não exerça atividade junto à unidade, retirando o preso com data para progressão ao aberto ou livramento condicional mais próxima, comunicando este juízo da alocação e apresentando os dados do preso que foi retirado. 



    Por fim, caso não seja possível, deverá a unidade prisional informar tal fato ao juiz da execução para que, por intermédio da Diretoria de Gestão de Vagas do DEPEN/MG (Administração Prisional), proceda à transferência do sentenciado para estabelecimento prisional adequado, qual seja, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 



    A defesa interpôs agravo em execução penal da decisão retromencionada, o qual foi recebido na presente data. 



    Sem mais, permanecendo à disposição para outras informações julgadas necessárias, renovo a Vossa Excelência os protestos de meu respeito e elevada estima.” (pág. 2 do documento eletrônico 13).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 



    2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 



    4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, aquele Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator